Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704361-04.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARTA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática em apelação a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou à parte o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, bem como promover a retificação do polo ativo da ação. Em sua peça recursal, a agravante requer a reforma da decisão a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça ou oportunizar provar sua condição de hipossuficiência. Afirma o seguinte: a benesse não poderia ser negada sem antes oportunizar a demonstração da situação de hipossuficiência, em razão da vedação da decisão surpresa, em consonância com o art. 99 do CPC. Afirma: a relação jurídico-processual fora instaurada entre agravante e a agravada, não podendo, por isso, alcançar os patronos daquela. Ao menos enquanto não for possível a execução do julgado, pois faltante a sua liquidação. Defende: se há necessidade de se promover o pagamento do preparo do recurso, tal imposição deveria se destinar à agravante, jamais aos seus patronos; tanto a agravante quanto os seus constituídos poderiam manejar recurso no sentido de ver resolvida a questão (mérito), pois somente a partir da liquidação do julgado é que poderiam estes últimos, isoladamente, executar a verba honorária, vez tratar-se de relação jurídico-processual autônoma. Ressalva: o pleito não se funda apenas na condenação ao pagamento da verba honorária e o juízo não pode decidir de forma isolada sobre os pedidos formulados sem levar em conta, de forma ampla, o conjunto da postulação. Atesta: inexiste qualquer óbice para que, omissa a sentença quanto ao enfrentamento das questões levadas a conhecimento, como está a ocorrer no caso concreto, possa o Tribunal enfrentá-las. Sustenta, em verdade, a sua pretensão, a qual jamais fora a de, isoladamente, buscar a condenação da agravada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, mas, sim, julgada a ação principal (liquidação por arbitramento), nos termos da lei processual (ID no 61105794). Sem contrarrazões (ID no 62513630). É o relatório. Decido. Na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, o agravo interno “será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. É o caso de retratação. Conforme consta, a decisão impugnada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou à parte o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, bem como promover a retificação do polo ativo da ação. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, foram juntados aos autos, a declaração de hipossuficiência (ID 60508624) e os proventos da aposentadoria por idade (ID 60508617), no valor de um salário-mínimo. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Logo, conclui-se que a parte faz jus ao benefício pleiteado. DEFIRO a gratuidade da justiça ao recorrente. Resta prejudicado o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2024 16:46:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador